Tribunal: TJDFT
Processo: 0740288-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA CORRENTE. PRIVAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR POR LONGO PERÍODO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
I. Responde objetivamente pelos danos causados a instituição financeira que não demonstra a regularidade do bloqueio da conta corrente do consumidor, presente o disposto no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
II. Sofre dano moral o consumidor que, por falha na prestação dos serviços bancários, fica privado por longo período de expressiva verba alimentar, consoante a inteligência dos artigos 12, 186 e 927 do Código Civil e o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
III. Ante das particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante compensação por dano moral arbitrada em R$ 5.000,00.
IV. Em se tratando de sentença condenatória, os honorários advocatícios devem ser fixados entre dez e vinte por cento do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
V. Apelação provida em parte.